Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-06.2017.8.11.0021
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-10-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000397-06.2017.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Competência]
Relator:
DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEAO & FERREIRA DA SILVA LTDA - EPP - CNPJ: 12.469.622/0001-42 (APELADO), GEANE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 090.433.486-43 (ADVOGADO), MARLEY PAESANO DA CUNHA GRELLMANN - CPF: 354.075.491-15 (ADVOGADO), TATIANA LEAO LEITE TOSTES - CPF: 012.714.896-51 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE AGUA BOA - CNPJ: 15.023.898/0001-90 (APELANTE), DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - CPF: 005.717.021-55 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, E EM SEDE DE REMESSA NECESSARIA RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE COBRANÇA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. Embora o Estado e Município sejam isentos de custas e emolumentos, não exime o reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora, conforme artigo 236, § 1º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT.

2. Recurso desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário e Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da
Ação de Cobrança
ajuizada por
LEÃO & FERREIRA DA SILVA LTDA
(proc. n.
1000397-06.2017.8.11.0021) julgou procedente o pedido para condenar a Municipalidade ao pagamento de R$ 315.935,92 (calculado até janeiro de 2021), bem como das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10 % sobre o valor da condenação.

Em suas razões, requer a Municipalidade apenas o afastamento de sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais à luz da isenção prevista no art. 4º, I, da Lei n. 9.289/96 e no art. 3°, I, da Lei Estadual n. 7.603/2001.

Tempestividade certificada no id. 119835024.

Intimação para contrarrazões via DJE MT n. 11147/2022, disponibilizado na data de 24/01/2022, cujo prazo transcorreu
in albis.

Dispensável a manifestação da d. Procuradoria-Geral do Estado, em razão de não se enquadrar nas hipóteses dispostas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Ainda, verifica-se a necessidade de avocar o reexame necessário em razão do valor da condenação, a teor do artigo 496, § 1º, do Código de Processo Civil.

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE ÁGUA BOA contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos da Ação de Cobrança

ajuizada por
LEÃO & FERREIRA DA SILVA LTDA, julgou procedente o pedido para condenar a Municipalidade ao pagamento de R$ 315.935,92 (calculado até janeiro de 2021), bem como das custas e despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10 % sobre o valor da condenação.

A cobrança teve como fundamento a execução, por força contratual, de serviços à Municipalidade (elaboração de projetos de engenharia), cujo pagamento não foi por ela realizado.

- Do recurso voluntário.

A insurgência do Município versa tão somente sobre sua condenação ao pagamento das custas e despesas processuais.

Embora o Estado e Município sejam isentos de custas e emolumentos, não exime o reembolso das despesas judiciais feitas pela parte vencedora, conforme se observa do artigo 236, § 1º, do Código de Normas Gerais da Corregedoria da Justiça – CNGC/MT.

Ademais, ao contrário do que argumenta a apelante, cabível a condenação da Fazenda Pública no respectivo ônus sucumbencial, ante o julgamento de procedência e o princípio da causalidade, vez que pelo resultado não há outro caminho senão reconhecer que o Município motivou a demanda. A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – COMPROMISSO FIRMADO POR TERCEIRO QUE NÃO POSSUI PODERES PARA TRANSIGIR E SUBSCREVER TAC – NULIDADE DO TÍTULO – EXCLUSÃO DA VERBA HONORÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – PRINCIPIO DA CAUSALIDADE – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS – RECURSO DESPROVIDO. O Termo de Ajustamento de Conduta, como título executivo extrajudicial, possui características e reveste-se de requisitos de validade, sem os quais o título é desprovido de eficácia. Tendo o Compromisso de Ajuste sido firmado por agente incapaz de assumir como compromissário a obrigação definida no instrumento, ou representá-lo para tanto, por não possuir instrumento de mandato que lhe outorgue poderes específicos, esta eivado de nulidade, carecendo-lhe força executiva. Considerando que a obrigação de fazer é própria da condição de proprietário da área, que em caso de descumprimento é quem sofrerá pesadas medidas administrativa e judiciais cabíveis, tem-se, pois, por inexigível, o título executivo firmado por terceiro que não possui relação com a obrigação lançada por quem não possui poderes para tal. Pelo princípio da causalidade, sendo os embargos a execução acolhidos para extinguir o processo executivo, em virtude da inexigibilidade do título que o aparelha, deve o embargado suportar o pagamento dos honorários, uma vez que dera causa a propositura dos embargos. Recurso desprovido. (N.U 0000618-90.2012.8.11.0082, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 14/08/2018, Publicado no DJE 20/08/2018)

APELAÇÃO CIVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ACOLHIMENTO ARGUMENTOS DA EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – CONDENAÇÃO DO EXEQUENTE AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – POSSIBILIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com o princípio da causalidade, os honorários advocatícios devem ser suportados por aquele que deu causa à propositura da ação.

Se a Fazenda Pública deu margem a execução que foi extinta em face da litispendência, culminando com a extinção do executivo, deve suportar o ônus da sucumbência.

Apelo desprovido.

(N.U 1009986-42.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2022, Publicado no DJE 10/06/2022)

Logo, de rigor a manutenção da sentença nesse ponto.

- Do reexame necessário

A controvérsia cinge-se a ação de cobrança atinente ao contrato administrativo visando à execução de serviço de elaboração de projeto básico de engenharia concernente à ampliação e melhoria do sistema de esgoto sanitário, modelo condominial de abastecimento de água, drenagem, pavimentação, sinalização viária, acessibilidade e iluminação pública firmado entre o município e a empresa ENGEARTE CONSULTORIA, PROJETOS E OBRAS – LEÃO FERREIRA DA SILVA LTDA por meio de procedimento licitatório.

Na inicial, a empresa afirmou que os projetos foram entregues no dia 1º de dezembro de 2016 e as notas fiscais n. 227 e 228 foram expedidas no dia 07 de dezembro de 2016, protocoladas no dia 08 de dezembro de 2016.

Ainda, que o requerido não efetuou o pagamento do montante descrito nas notas fiscais no importe de R$ 293.843,48 (duzentos e noventa e três mil, oitocentos e quarenta e três reais e quarenta e oito centavos).

Em defesa, o município reconheceu como devido o valor de R$ 227.895,74 (duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e noventa e cinco reais e setenta e quatro centavos).

Perícia judicial realizada nos autos sem manifestação do município e com concordância acerca do conteúdo e formalidade do laudo, o que norteou os fundamentos da sentença proferida.

Pois bem. Em detida análise, verifica-se que o laudo pericial teve por base os documentos juntados pela parte autora, quais sejam: I. Notificação Extrajudicial – fls. ID: 6096303, Pág. 01, ID: 6096310, Pág. 01; II. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e n. 227 – fls. ID 6096320, Pág. 01; III. Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e n. 228 – fls. ID 6096329, Pág. 01; IV. Contrato para Elaboração de Projetos Básicos, Celebrado Entre o Município de Água Boa – MT e a V. Empresa Leão & Ferreira da Silva Ltda – fls. ID: 6132319, Pág. 01/06.

O município não ofertou qualquer resistência ou apresentou razões aptas a desconstituir os documentos juntados, além de, intimado quanto ao laudo, não ter apresentado qualquer manifestação.

Diante do quadro, em especial pelas robustas provas a configurar a prova constitutiva do direito do autor, a teor do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, somado ao laudo pericial do
expert
, incontroversa a necessidade de condenação ao pagamento dos valores referentes ao serviço prestado sob pena de enriquecimento indevido do município.

Nessa linha, esta e. Corte:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - LICITAÇÃO E CONTRATO ADMINISTRATIVO - AÇÃO COBRANÇA – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA POR FALTA DE PERÍCIA CONTÁBIL – DESNECESSIDADE DA PROVA – COMPROVAÇÃO DOS SERVIÇOS POR MEIO DE DOCUMENTOS AO MUNICÍPIO - ILEGALIDADE NA RETENÇÃO DE PAGAMENTOS DEVIDOS A EMPRESA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DEVIDOS NOS TERMOS DO TEMA 810 STF.

Consta dos autos elementos de provas documentalmente suficientes para formar o convencimento do julgador, incorre o cerceamento de defesa se julgada antecipadamente a controvérsia.

A retenção do pagamento por serviços já prestados, ainda que em virtude de suposto descumprimento contratual, não encontra respaldo legal, sob pena de representar enriquecimento indevido do Poder Público, que efetivamente recebeu os serviços prestados.
No atraso do pagamento, os valores devidos incidem juros e correção monetária nos termos do Tema 810 do Supremo Tribunal Federal.

(N.U 0001239-67.2011.8.11.0100, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 15/04/2019, Publicado no DJE 25/04/2019).

REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AÇÃO DE COBRANÇA - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS - COPIADORA - MUNICIPIO INADIMPLENTE - SERVIÇO PRESTADO PELA EMPRESA - PAGAMENTO DEVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

Demonstrada nos autos a efetiva utilização dos equipamentos locados e dos serviços de assistência técnica, a alegação de ausência de licitação e de empenho não exime o Município de adimplir a obrigação contraída com o particular.

(N.U 0002629-24.2001.8.11.0003, MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2013, Publicado no DJE 05/11/2014).

Com essas razões, necessário o reconhecimento do dever de pagar.

Em face do
exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso (i), ratificando a sentença em todos os seus termos (ii). Por consequência, majoro os honorários advocatícios em 1% (um por cento), a teor do artigo 85, § 11 do Código de Processo Civil.

À Secretaria para alteração da classe processual.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2022